Tribunal: TJPA
Processo: 0010967-35.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010967-35.2008.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: ONCOCENTER S/C LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010967-35.2008.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE:
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

ADVOGADO:
ISAAC COSTA LAZARO FILHO - OAB/CE 18.663

APELADO:
ONCOCENTER S/C LTDA

ADVOGADO: FRANCISCO EDSON LOPES DA ROCHA JUNIOR – OAB/PA 6.861

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS MONITÓRIOS - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE VALORES COBRADOS NA MONITÓRIA – NÃO COMPROVAÇÃO DE SUPERFATURAMENTO E NEM DE COBRANÇA DE SERVIÇOS/TRATAMENTOS/MEDICAÇÃO NÃO FORNECIDOS – ÔNUS QUE CABERIA A PARTE EMBARGANTE – ARTIGO 373 DO CPC – SENTENÇA DE REJEIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
, em face da sentença de ID. 15953290, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou improcedente os embargos monitórios interpostos pela apelante.

Na origem (id.

15953240 e 15953241), o apelado ajuizou ação monitória amparada em contrato de prestação de serviços médicos, relatórios de remessa de produção médica e, correspondência da Oncocenter endereçada a Hapvida, aduzindo que é credora da demandada do valor de R$ 41.645,51, referente aos serviços/procedimentos médicos, material e medicamentos, realizados, em pacientes com câncer.

A parte requerida apresentou embargos monitórios no ID. 15953249, aduzindo, em síntese, que a empresa contratada, comprometia-se a prestar serviços da especialidade médica de oncologia e procedimentos realizados em regime ambulatorial mediante a devida prestação pecuniária. Afirma que não se esquivou da responsabilidade do pagamento pelos serviços médicos prestados aos usuários do plano de saúde promovido, estando a autora pleiteando o recebimento de procedimentos e medicamentos em valores a maior do que consta na tabela pré-fixada contratualmente, bem como não apresentava a devida documentação no prazo pactuado.

Impugnação aos Embargos Monitórios ofertados no id. 15953267, onde se afirma que a defesa da ré foi genérica, sem apontar qual é o valor que se encontra superfaturado ou ainda, qual seria o procedimento/consulta/material/medicamento que foi cobrado e não fornecido.

Em sentença de id. 15953285 - Pág. 2, o Juízo de origem rejeitou os embargos e julgou procedente a ação monitória para constituir o título executivo judicial.

Irresignada, a demandada interpôs recurso de apelação no id
15953293, onde alega em apertada síntese que inexiste valores pendentes, bem como que o prestador deixou de respeitar os termos do contrato e parâmetros em relação aos serviços ora cobrados.

Ao final pugnou pela reforma da sentença para fins de se julgar totalmente improcedente a demanda monitória.

Contrarrazões não apresentadas, conforme certidão de id. 15953312

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2024.

Belém, (PA), 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Em suma a apelante afirma que inexiste débitos pendentes, mas tão somente cobranças indevidas de procedimentos com valores a maior do que acertado.

No caso em tela,
incontroverso o negócio jurídico celebrado entre as partes, referente a prestação de serviços médicos, que originou o título debatido.

Ressalta-se que o ônus da prova compete à autora no que tange aos fatos constitutivos do seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (Nos termos do art. 333, CPC/73 – vigente à época)

Dessa forma, ao devedor compete a comprovação de inexistência da dívida, o pagamento do débito ou inexigibilidade da obrigação documentada, ônus do qual o apelante não se desincumbiu de demonstrar nos autos.

O Demandado não trouxe aos autos nenhuma indicação precisa, de qual o tratamento/medicamento que teria sido superfaturado e, em quanto. Simplesmente alegar que a cobrança não obedeceu a tabela convencionada, não serve para comprovar o superfaturamento.

Depreende-se, portanto, que, nos embargos à monitórios, de natureza cognitiva, o executado, então embargante, deverá, se for o caso, discutir acerca da existência e/ou dimensão do direito perseguido pelo exequente/embargado, atraindo para si o ônus da prova disposto no art. 373, inciso II, do CPC.

Visto isso, in casu, embora a embargante tenha oposto embargos à monitórios visando à discussão da dívida visando o reconhecimento de excesso de valor, não se desincumbiu de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do embargado.

Dessumir-se que a embargante, ora apelante, não se desincumbiu de seu ônus de provar o excesso na cobrança da ação monitória ou a cobrança de tratamento ou medicamento fora da tabela convencionada, cabendo à parte que alega sua concretização como sendo superfaturamento, o ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC.

Também não apresentou qualquer vício de consentimento capaz de ensejar possível anulação do negócio jurídico entabulado, o que indica que não agiu por erro ou ignorância, por estar sofrendo qualquer tipo de coação ou por estar em estado de perigo, nem que houve dolo por parte do embargado, nem que, por estar sob premente necessidade, ou por inexperiência, obrigou-se a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta (arts. 137 a 157 do CC).

Ressalto ainda que a insurgência trazida pela apelante poderia ter sido facilmente comprovada através de simples cálculos e planilhas, que apontasse os procedimentos/medicamentos realizados, o valor cobrado e o valor com base na tabela convencionada.

Neste sentido vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS MONITÓRIOS - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DOS VALORES COBRADOS NA MONITÓRIA – NÃO COMPROVADA – ÔNUS QUE CABE A PARTE EMBARGANTE – ARTIGO 373 DO CPC – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL - ALEGAÇÕES QUE PODERIAM SER COMPROVADAS COM SIMPLES CÁLCULO APRESENTADO PELA PARTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJ-MS - AC: 08005809620198120009 MS 0800580-96.2019.8.12.0009, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, Data de Julgamento: 30/09/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS INACOLHIDOS – RECONHECIMENTO DA DÍVIDA - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DA DOS VALORES EMBARGADOS – ALEGAÇÕES GENÉRICAS – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – SÚMULA 381, DO STJ – REFORMA DA SENTENÇA – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – PRECEDENTES – CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO – ACOLHIMENTO DOS CÁLCULOS APONTADOS NA EXORDIAL - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - Os embargos monitórios que impugnam os valores cobrados sob a alegação de abusividade das cláusulas deve conter, além da indicação do valor que entende devido, a memória de cálculos apontando os excessos e demonstrando sua evolução - A simples indicação do valor, alcançado através da soma dos contratos devidos, sem a incidência de encargos moratórios, embora reconhecida a mora e anexados os contratos na exordial, enseja rejeição dos embargos monitórios, sendo descabida a impugnação genérica - Apelação conhecida e improvida. Unanimidade (TJ-SE - AC: 00105598420168250001, Relator: Vaga de Desembargador (Des. José dos Anjos), Data de Julgamento: 10/04/2023, 2ª CÂMARA CÍVEL)

Portanto, como se viu, a embargante não apresentou qualquer demonstrativo do débito e no tocante às alegadas abusividades, do mesmo modo, não foi específica em sua tese.

Neste sentido, como a ação monitória visa a dar executividade a título desprovido desta característica, e os embargos transformam o feito em processo de conhecimento (rito ordinário), deveria a embargante ter se utilizado dos meios de defesa que lhes são facultados, seja na produção da prova a que tinha ônus, seja requerendo a produção de provas, o que em momento algum é visto, nestes autos em que se verifica que, sequer, a prova pericial foi pleiteada.

Deste modo, tratando-se de embargos à ação monitória pautado na alegação de que houve excesso no valor cobrado caberia a devedora apresentar planilha de cálculo discriminada, comprovando o alegado excesso e demonstrando de forma inequívoca os desacertos cometidos pelo credor, não admitindo-se meras impugnações genéricas.

Assim, não merece reparos a sentença guerreada.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento à apelaçÃO interposta, mantendo-se INALTERADO todos os termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 26/08/2024